Tribunal: TJBA
Processo: 8009368-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009368-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS VANILTON PASSOS SANTANA

Advogado(s)
:
MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO

APELADO: BANCO SAFRA S/A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. JULGADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009368-10.2022.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.